Tribunal: CARF
Processo: 10680.722200/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM PRÉVIA ORDEM JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO STF.
O STF no julgamento do Recurso Extraordinário 601.314/SP, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que: O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal e A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO.
Tributam-se, como rendimentos omitidos da atividade rural as receitas devidamente comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos que não foram informados nas Declarações de Ajuste Anual. Ocorrendo irregularidades na escrituração do livro caixa, ou falta da comprovação da escrituração quando obrigatória à atividade rural, o imposto devido deve ser apurado por meio de arbitramento em 20% sobre o valor da receita bruta.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722200/2011-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.060 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
MAURO MIGUEL BITTAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM PRÉVIA ORDEM JUDICIAL.
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO STF.
O STF no julgamento do Recurso Extraordinário 601.314/SP, submetido à
sistemática da repercussão geral, decidiu que: “O art. 6o da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal” e “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato
gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao
contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem
origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. BASE DE
CÁLCULO. ARBITRAMENTO.
Tributam-se, como rendimentos omitidos da atividade rural as receitas
devidamente comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos que não
foram informados nas Declarações de Ajuste Anual. Ocorrendo irregularidades
na escrituração do livro caixa, ou falta da comprovação da escrituração quando
obrigatória à atividade rural, o imposto devido deve ser apurado por meio de
arbitramento em 20% sobre o valor da receita bruta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722200/2011-20
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.060 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722200/2011-20

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MAURO MIGUEL BITTAR
contra o Acórdão de primeira instância que julgou procedente o lançamento,
Contra o interessado foi lavrado o Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física, ano-calendário 2007, exercício 2008, por intermédio do qual lhe é exigido crédito
tributário no montante de sendo R$ 274.872,96 , com juros e multa, calculados até a data do
lançamento.
Conforme Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 11/16, a acusação fiscal se pauta
pela omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada e
omissão de rendimentos provenientes da atividade rural, sendo apurado incompatibilidade entre
os rendimentos declarados na DIRPF 2008 (R$62.000,00) e sua movimentação bancária
(R$2.600.000,00).
Após Acórdão de impugnação ser julgado integralmente improcedente, o sujeito
passivo e solidário apresenta Recurso Voluntário alegando, em apertada síntese o seguinte:
Preliminar
i)
Violação do sigilo bancário, violando decisão do STF ao utilizar a LC
105/2001 para ter acessos às informações bancárias do recorrente junto às
instituições financeiras;
ii)
Alega que o art. 42, da Lei 9.430/96, teria sido revogado, não devendo ser
aplicado ao presente caso;
No mérito
iii)
O recorrente alega apenas que comprovou que os depósitos identificados
são decorrentes da venda de gados, e que teria sido enquadrado no cultivo
de florestas, no que dispõe o art. 59, da Lei 9.430/96.
iv)
Que o arbitramento pela omissão da atividade rural foi utilizado de forma
equivocado, pois havia elementos suficientes para apurar o lucro real da
operação;
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.060 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722200/2011-20

v)
Pede anulação da autuação.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar as razões recursais.
DAS PRELIMINARES
DA NULIDADE POR QUEBRA DO SIGILO FISCAL SEM ORDEM JUDICIAL
A fiscalização oficiou as instituições financeiras, para apurar e investigar fato gerador
do imposto de renda.
Contudo, o recorrente afirma que a autoridade fiscal não teria autorização para obter
movimentação financeira do requerente, quebrando assim o sigilo dos dados financeiros do
contribuinte.
Quanto a essa matéria, sem reparos a decisão da DRJ de origem.
Após amplo debate sobre o tema perante os Tribunais administrativo e judicial
brasileiro, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento conjunto de cinco
processos que questionavam dispositivos da Lei Complementar 105/2001, que permitem à
Receita Federal receber dados bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos,
sem prévia autorização judicial.
A Suprema Corte lançou o entendimento no RE n.o 601.314/SP 1, decidido sob o
rito da repercussão geral, de que a norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em
transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de
terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de
preservar o sigilo dos dados.
Com isso, justamente por não obter respostas das instituições e no exercício do
dever legal a autoridade administrativa tem o poder-dever de diligenciar junto às instituições
públicas e privadas para obter as respostas necessárias às investigações na apuração do fato
gerador do tributo. No caso, o artigo 197, inciso, do CTN, dispõe que os bancos “Mediante
intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que
disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros”.
Assim, não assiste razão o recorrente.
DA PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI

1 No julgamento do Recurso Extraordinário 601.314, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu o STF:
“O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação
aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal” e “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do
CTN”.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.060 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722200/2011-20

Aduz o recorrente que o artigo 42 da Lei 9.430/96 que fundamentou o lançamento
fisco teria sido revogado. Contudo, tendo em vista que ele embasa parte do lançamento fiscal,
passo a analisar como mérito.
DO MÉRITO
DA ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DO ART. 42 DA LEI 9.430/96 E DA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
O Recorrente cita que art. 42 da Lei 9.430/96, foi revogada norma geral do LC
105/2001, e que deveria ser afastada a presunção legal do citado art. 42, da Lei de 1996.
Entretanto, não há revogação do dispositivo pela citada Lei.
A descrição dos fatos constantes do auto de infração indica de forma inequívoca
que a autoridade fiscal considerou tributáveis os rendimentos oriundos de depósitos bancários de
origem não comprovada e aqueles provenientes da atividade rural desenvolvida pelo recorrente.
Como bem observado pela decisão de piso:
“Verifica-se que muitos dos dispositivos legais citados na autuação em comento
dispõem sobre os aspectos gerais concernentes à tributação dos rendimentos.
Entretanto, a fundamentação apresentada não diverge das matérias relativas à infração
ora imposta ao sujeito passivo, coadunando-se perfeitamente com ela. O fato de constar
dispositivo legal que não se refira à atividade rural do contribuinte não é motivo que
possa causar a nulidade do feito fiscal”.
Além da constatação de omissão de receita da atividade rural, o crédito fiscal foi
constituído também pela presunção legal da omissão de rendimentos por depósitos bancários,
tendo por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, regularmente
vigente à época dos fatos geradores até o presente momento, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.060 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722200/2011-20

rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Assim, o respectivo dispositivo não foi revogado nem expressamente e muito
menos tacitamente, e que é inviável revoga tácita de lei no ordenamento jurídico brasileiro.
Portanto, o imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda,
conforme dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Conforme lesiona Ricardo Mariz de Oliveira: “acréscimo patrimonial é o próprio
objeto da incidência do imposto de renda, segundo a norma complementar definidora do seu fato
gerador, de modo que o patrimônio apresenta-se como parte integrante e essencial desta hipótese
de incidência tributária, pois é a partir dele que se pode determinar a ocorrência ou não do
acréscimo visado pela tributação2”.
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou a
sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
O conceito de renda, para Hugo de Brito Machado, é definido da seguinte forma:
“renda é sempre um produto, um resultado, quer do trabalho, quer do capital, quer da
combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais que não se comportem no
conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento, sem que haja
acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda como
acréscimo (...)”3.

2 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, página 49.
3 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.060 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722200/2011-20

Assim, renda é o acréscimo patrimonial derivado do capital ou do trabalho,
podendo ser a soma de ambos. Portanto, para que já incidência do IR tem que haver
disponibilidade econômica, que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro
ou “coisas” conversíveis. Já a disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou
seja “ter” o direito de forma abstrata.
Sobre a “disponibilidade” de renda, Ricardo Mariz ensina que:
“Disponibilidade representa a possibilidade que o proprietário do patrimônio tem de ter
as rendas ou os proventos para fazer com eles o que bem entender, nos limites da lei
reguladora do uso da propriedade de qualquer bem.
Mas também há um consenso jurídico mais específico para o termo, o qual pode ser
encontrado no art. 1228, do código Civil, in verbis:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito
de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Nesse dispositivo, o verbo “dispor” é usado no sentido de alienação da coisa, aliás, no
mesmo sentido em que ele também é empregado em outras normas do código, tais como
as do art. 213, 537, 1.335, inciso I, 1.449, inciso II (...)
A disponibilidade, portanto, também implica o poder de alienar o bem a qualquer título.
Contudo, o que mais relevante se pode observar é a que a disponibilidade é um dos
atributos da propriedade, tanto quanto os atributos de usar e gozar da coisa de que se é
proprietário (...).
Ora sob qualquer ângulo de visão, a disponibilidade a que alude o art. 43 do CTN
corresponde aos atributos da propriedade previstos no art. 1.228 da lei civil, que são a
possibilidade de alienar a coisa representativa da renda, ou melhor, o objeto do direito
em que a renda se constitui (o dinheiro, o título de crédito, outro bem material ou
imaterial), ou os direitos de usá-lo e dele gozar, além do direito de defesa do mesmo
contra terceiros. 4”
Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude
das operações, faltaram documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo
o lançamento deve ser mantido por falta de comprovação de sua origem.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que
se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.

4 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, páginas
364/365.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.060 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722200/2011-20

Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em
contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em seu recurso alega o recorrente que os depósitos bancários são decorrentes da
venda de gados, e que teria sido enquadrado no cultivo de florestas, no que dispõe o art. 59, da
Lei 9.430/96. Contudo, não houve a indicação pelo contribuinte das operações realizadas de
forma específica, com data e valor identificados.
Isso porque a comprovação da origem dos recursos deve se dar de forma
individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza
inequívoca da procedência das importâncias movimentadas, segundo o que dispõe o § 3o do art.
42, da Lei 9.430/1996.
Nesse ponto a fiscalização apurou os fatos, sendo reproduzidos pelo Acordão de
primeira instância, ora recorrido:
“A fiscalização anota que o “Instrumento Particular de Transação e Outras Avenças”,
disponibilizado pelo contribuinte para justificar que vários depósitos bancários referem-
se ao recebimento pela alienação de sua participação (5%) na empresa Alimenta
Avícola S/A, não faz prova a seu favor, pois não foi apresentado nenhum outro
documento que identificasse os depositantes de valores em dinheiro, nem havia
regularidade de datas ou dos valores depositados.
Acrescentou ainda a autoridade autuante que na DIRPF 2010, o contribuinte ainda
informava a participação acionária na referida empresa, em que pese ter afirmado que a
vendeu em 2004.
Novamente intimado a apresentar a comprovação da origem dos recursos o contribuinte
apresentou algumas notas fiscais do frigorífico JBS referentes à venda de gado, solicitou
mais prazo para providenciar notas fiscais de outro frigorífico e, posteriormente,
apresentou planilhas com justificativas dos créditos selecionados previamente pela
fiscalização.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.060 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722200/2011-20

A autoridade lançadora de posse de vários elementos identificou alguns depósitos
relacionados à venda de gado, mas intimou o contribuinte a apresentar o Livro Caixa da
atividade rural, alertando que na sua falta seria utilizada a base de cálculo no percentual
de 20% da receita bruta.
O contribuinte compareceu na Receita Federal e pleiteou a juntada de um recibo de
empréstimo contraído junto a Wilian Armando Benato no valor de R$6.354,89 e
declaração de Adilson José dos Santos, gerente de sua fazenda, afirmando que o
depósito de R 70.000,00 refere-se à venda de gado. Na mesma oportunidade requereu
30 dias para apresentar o Livro Caixa e que fossem intimados os integrantes do contrato
de compra e venda da participação societária para confirmar os pagamentos realizados a
ele.
Tanto o valor de R$6.354,59 quanto o depósito de R$70.000,00 não foram aceitos, pois
em relação ao primeiro o contribuinte não juntou contrato de mútuo e nem mesmo
extratos bancários. No caso do depósito de R$70.000,00, a fiscalização não aceitou o
recibo, desacompanhado de outros elementos que permitissem determinar a origem dos
recursos.
Demonstrado que alguns créditos eram decorrentes da venda de gado, a fiscalização
entendeu que houve comprovação da origem, mas como não foram oferecidos à
tributação da atividade rural e diante da falta de apresentação do Livro Caixa, foi
arbitrada a base de cálculo no percentual de 20% da receita bruta.
A fiscalização ainda esclareceu que não concedeu prazo para apresentação do livro
caixa, pois não é justificável que o documento, relativo ao ano de 2007, não tivesse
escriturado e disponível ao fisco, mesmo diante de prorrogações anteriores.
Os demais depósitos, cuja origem não foi comprovada serviram de base para a
caracterização de omissão de rendimentos, com fundamento no que dispõe o artigo 42
da Lei 9.430/96.
Portanto, aos depósitos que foram possíveis identificar nas operações de venda de
gado, a autoridade lançadora já excluiu da autuação fiscal.
Sobre a omissão de rendimentos da atividade rural, destacados por
arbitramento, apesar do recorrente alegar que haviam elementos suficientes para apurar o lucro
real, o próprio contribuinte em seu recurso informa que não teria obrigatoriedade em manter a
escrituração do livro-caixa, ou seja, haveria necessidade de mais elementos probatórios.
Assim, verifico que as argumentações do recurso dizem respeito somente a mera
alegações, sem provas hábeis e idôneas que pudessem dar lastro as suas razões de defesa.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.060 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722200/2011-20

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, entendo que os argumentos do recorrente, sem lastro capaz de afastar os
apontamentos de omissão de rendimento feitos pela fiscalização, acabam sendo meras alegações,
desprovidas de provas idôneas que possam confirmar o direito alegado pelo recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para não acolher as
preliminares arguidas, e no NEGAR-LHE PROVIMENTO, promovendo a manutenção da
decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 219
DF CARF MF
Original